Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015723-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CLEBER AVILA FERREIRA - CPF: 581.398.261-20 (AGRAVANTE), LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES - CPF: 999.124.141-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houverem indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1015723-59.2023.8.11.0000 – 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT

AGRAVANTE:
CLEBER AVILA FERREIRA

AGRAVADO:
LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
CLEBER AVILA FERREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão e Tutela Antecipada de Urgência n. 1019972-27.2023.8.11.0041
(ID. 120156182), que move contra
LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES
, que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, facultando o pagamento em até 04 (quatro) parcelas iguais.

Em síntese, sustenta o agravante que o decisum merece reforma pois de acordo com a documentação carreada aos autos, encontra-se em estado de hipossuficiência financeira (conforme declaração de ID. 119959806, p. 01, dos autos originais), estando impossibilitado de arcar com as custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Aduz que a decisão analisou apenas superficialmente a existência de empresas das quais é sócio, alegando que as empresas que ainda estão ativas não possuem faturamento capaz de proporcionar qualquer saúde financeira ao agravante, e que a condição de sócio destas empresas não afasta a condição de hipossuficiência financeira.

Sustenta que uma das empresas descritas na decisão atacada, da qual era sócio, encerrou suas atividades no ano de 2020, conforme Certidão de ID. 174476698. Junta ainda declaração de ausência de faturamento (ID. 174476697) referente à empresa Incubadora de Negócios LTDA, da qual também é sócio.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora atacada, com o provimento do presente recurso e concessão da benesse pleiteada.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 174566187, que intimou a parte agravante a juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua vulnerabilidade financeira.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID. 174909751).

O agravante permaneceu inerte quanto à intimação para juntada de documentos comprobatórios, conforme certidão de ID. 177557699.

Dispensada apresentação de contraminuta ante a não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1015723-59.2023.8.11.0000 – 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT

AGRAVANTE:
CLEBER AVILA FERREIRA

AGRAVADO:
LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão e Tutela Antecipada de Urgência
, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, facultando o pagamento em até 04 (quatro) parcelas iguais.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso em tela, da análise dos argumentos trazidos e documentação acostada aos autos, sem maiores delongas, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conforme muito bem apontado pelo Juízo
a quo
, existem indícios de saúde financeira do agravante, como, por exemplo, a existência de empresas das quais este faz parte do quadro societário.

Dentre tais empresas, destaca-se a EXXITUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., registrada sob o CNPJ n. 31.562.710/0001-39, na qual o agravante figura como sócio administrador. Conforme informações disponíveis no site Situação Cadastral (
https://www.situacaocadastral.info/cnpj/exittus-consultoria-assessoria-empresarial-ltda-31562710000139
, acesso em 03/08/2023), a empresa está ativa desde 20/09/2018 e possui capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em que pese a alegação do agravante de que as empresas das quais é sócio não possuem faturamento que lhe confira estabilidade financeira, nota-se que a referida empresa já está ativa há algum tempo no mercado, possuindo capital social considerável, o que demonstra certa estabilidade.

Com efeito, da análise dos extratos bancários juntados pelo recorrente aos autos originais, nota-se que este recebe regularmente valores consideráveis da empresa Exxitus: em março/2022, recebeu R$ 7.825,00 (sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais) da empresa (ID. 119405395, p. 03). No mês seguinte, recebeu da empresa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme ID. 119405395, p. 04.

As receitas oriundas da referida empresa seguem sendo recebidas regularmente. Inclusive, no mês de maio/2023, o recorrente recebeu o valor de R$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais) em outra conta corrente de sua titularidade (ID. 119959809, p. 03).

Conforme demonstrado, os valores são recebidos de forma regular e constante, indicando a saúde financeira do agravante.

Ademais, o recorrente também figura como sócio administrador de outra empresa: A AGENCIA DE APOIO A GESTÃO LTDA, registrada sob CNPJ n. 26.836.765/0001-50, ativa desde 05/01/2017 e também contando com capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme demonstrado em
https://www.situacaocadastral.info/cnpj/agencia-de-apoio-a-gestao-ltda-26836765000150
(acesso em 03/08/2023):

Insta salientar que o declarante também recebe valores dessa empresa, como demonstrado em transação de ID. 119959809, p. 02 dos autos originais, datada de abril/2023, no valor de R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais).

Além dos valores provenientes das empresas das quais é sócio, os extratos acostados aos autos originais demonstram também relevante movimentação financeira nas contas correntes do agravado, que chegou a receber, em um único mês, R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais), conforme ID. 119405395, p. 08, dos autos originais.

Tais fatos indicam a saúde financeira da parte agravante, demonstrando que possui recursos para adimplir com as custas processuais sem grandes prejuízos ao seu sustento.

Outrossim, salienta-se que o agravante, quando oportunizado a carrear aos autos documentação que demonstrasse, cabalmente, sua vulnerabilidade financeira (tais como declaração de IRPF e DEFIS das empresas), permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 177557699 do presente recurso.

Por fim, apesar de não poder, por si só, ser utilizado a fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, há que se ressaltar o fato de que a parte agravante está sendo patrocinada por advogado especialmente contratado para representa-la nos presentes autos.

Sendo assim, por todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, é de se negar a benesse pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Por fim, considerando o valor atribuído à causa, de acordo com simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$ 3.137,64 (três mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo
98, §6º, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. ”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do
art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023